Tribunal: CARF
Processo: 19515.008565/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS JUNTO A PESSOAS FÍSICAS.
As aquisições de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagens de pessoas físicas, utilizadas na industrialização de produtos destinados exportação, devem compor a base de cálculo do crédito presumido de IPI previsto na Lei n° 9.363/96, conforme julgado no REsp 993.164/MG, sujeito à sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/2015.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
Somente podem ser considerados como matéria-prima ou produto intermediário, além daqueles que se integram ao produto em fabricação, os bens que sofrem desgaste ou perda de propriedade em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida, e desde que não sejam bens do ativo permanente.
IPI. CREDITO PRESUMIDO. APURAÇÃO CENTRALIZADA E DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO. CONCILIAÇÃO ENTRE O ART. 15, II, DA LEI 9779/99 E O ART. 2o DA LEI 9363/96. RECEITA OPERACIONAL BRUTA DO PRODUTOR EXPORTADOR.A apuração centralizada na matriz, prevista no art. 15, II, da Lei no. 9.779/99, é uma exigência de controle fiscal que não pretendeu nem poderia acarretar a redução do coeficiente de exportação, cuja apuração permanece sob a regência do art. 2o da Lei no 9.363/96, o qual dispõe que a receita de exportação deve ser confrontada com a receita operacional bruta do produtor exportador. Na apuração do coeficiente de exportação, o valor da receita operacional bruta deve restringir-se aos estabelecimentos produtores exportadores dos quais se extraiu a receita de exportação, não se devendo incluir a receita de outros estabelecimentos que não realizam a atividade de produtor exportador.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA SELIC.
Segundo a Súmula CARF n. 154, a correção monetária do crédito presumido de IPI, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei 11.457/2007.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.008565/2008-29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3402-008.313 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
CARGILL AGRÍCOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS JUNTO A
PESSOAS FÍSICAS.
As aquisições de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagens de pessoas físicas, utilizadas na industrialização de produtos
destinados exportação, devem compor a base de cálculo do crédito presumido
de IPI previsto na Lei n° 9.363/96, conforme julgado no REsp 993.164/MG,
sujeito à sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/2015.
CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
Somente podem ser considerados
como matéria-prima ou produto
intermediário, além daqueles que se integram ao produto em fabricação, os
bens que sofrem desgaste ou perda de propriedade em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente
sofrida, e desde que não sejam bens do ativo permanente.
IPI.
CREDITO
PRESUMIDO.
APURAÇÃO
CENTRALIZADA
E
DETERMINAÇÃO
DO
COEFICIENTE
DE
EXPORTAÇÃO.
CONCILIAÇÃO ENTRE O ART. 15, II, DA LEI 9779/99 E O ART. 2o DA
LEI 9363/96. RECEITA OPERACIONAL BRUTA DO PRODUTOR
EXPORTADOR.A apuração centralizada na matriz, prevista no art. 15, II, da
Lei no. 9.779/99, é uma exigência de controle fiscal que não pretendeu nem
poderia acarretar a redução do coeficiente de exportação, cuja apuração
permanece sob a regência do art. 2o da Lei no 9.363/96, o qual dispõe que a
receita de exportação deve ser confrontada com a receita operacional bruta do
produtor exportador. Na apuração do coeficiente de exportação, o valor da
receita operacional bruta deve restringir-se aos estabelecimentos produtores
exportadores dos quais se extraiu a receita de exportação, não se devendo
incluir a receita de outros estabelecimentos que não realizam a atividade de
produtor exportador.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
PELA SELIC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008565/2008-29
Fl. 1945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.313 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008565/2008-29

Segundo a Súmula CARF n. 154, a correção monetária do crédito presumido
de IPI, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de
360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei
11.457/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para (i) reverter as glosas do crédito presumido
relativas à matéria-prima adquirida de pessoas físicas; (ii) estabelecer a incidência da Taxa Selic
sobre os créditos presumidos de IPI nos termos da Súmula CARF 154; (iii) excluir do cálculo da
relação percentual entre a receita de exportação e a receita operacional bruta os valores
correspondentes às receitas auferidas por estabelecimentos não produtores exportadores da
Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 374 – 404) interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Ribeirão
Preto/SP (fls 351 – 364), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls 315 –
343) apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Fl. 1946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.313 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008565/2008-29

O julgamento da manifestação de inconformidade resultou no Acórdão n. 14-
33.683 da DRJ de Ribeirão Preto/RS, cuja ementa segue colacionada:
Fl. 1947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.313 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008565/2008-29

Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho (fls 156 – 182), repisando os
argumentos de sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele
tomo conhecimento, passando à análise das questões controvertidas.

i)
Direito ao crédito presumido referente às aquisições de pessoas físicas e
correção do crédito presumido de IPI pela taxa Selic
As questões das aquisições de matérias-primas de pessoas físicas e da correção do
ressarcimento pela taxa Selic encontram-se atualmente pacificadas, em virtude do RESP no
993.164/MG, decidido na sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), cuja ementa transcrevo a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
Fl. 1948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.313 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008565/2008-29

VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que:
"Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, para utilização no processo produtivo. Parágrafo único. O disposto neste
artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a empresa comercial exportadora com o
fim específico de exportação para o exterior." 3. O artigo 6o, do aludido diploma legal,
determina, ainda, que "o Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e
periodicidade para apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo
ressarcimento, à definição de receita de exportação e aos documentos fiscais
comprobatórios dos lançamentos, a esse título, efetuados pelo produtor exportador".
4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a Portaria
38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido instituído pela Lei
9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a expedir normas
complementares necessárias à implementação da aludida portaria (artigo 12).
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução Normativa
313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução Normativa 419/2004),
assim preceituando: "Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo
anterior a empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
§ 1o O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive:
I- Quando o produto fabricado goze do benefício da alíquota zero;
II - nas vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação.
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme
definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-
prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
Fl. 1949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.313 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008565/2008-29

7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos
primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo
certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
hierarquia normativa sobrejacente, viciar- se-ão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: ADI 531 AgR, Rel.
Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.12.1991, DJ 03.04.1992; e ADI
365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 07.11.1990, DJ
15.03.1991).
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp
849287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
19.08.2010, DJe 28.09.2010; AgRg no REsp 913433/ES, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 04.06.2009, DJe 25.06.2009; REsp
1109034/PR,Rel.Ministro
Benedito
Gonçalves,
Primeira
Turma,
julgado
em
16.04.2009, DJe 06.05.2009; REsp 1008021/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 01.04.2008, DJe 11.04.2008; REsp 767.617/CE, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 12.12.2006, DJ 15.02.2007; REsp 617733/CE, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 03.08.2006, DJ
24.08.2006; e REsp 586392/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
em 19.10.2004, DJ 06.12.2004).
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 Regulamento do
IPI , posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de produtos rurais"; e (iii)
"a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos utilizados
no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
10. A Súmula Vinculante 10/STF cristalizou o entendimento de que: "Viola a cláusula
de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que,
embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."
11. Entrementes, é certo que a exigência de observância à cláusula de reserva de
plenário não abrange os atos normativos secundários do Poder Público, uma vez não
estabelecido confronto direto com a Constituição, razão pela qual inaplicável a Súmula
Vinculante 10/STF à espécie.
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da nãocumulatividade), descaracteriza referido crédito como escritural
(assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária, sob pena de
enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da Primeira
Seção submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de Cálculos da
Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa SELIC (a partir
de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos extemporaneamente
aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
14. Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada, uma
vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão
posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um
Fl. 1950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.313 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008565/2008-29

a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham
sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de correção
monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008. (REsp 993.164/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 17/12/2010) (grifos nossos).
Verifica-se, pois, que a decisão do STJ resolve, de pronto, dois pontos de
discordância entre o Fisco e o contribuinte, determinando: a) o direito ao crédito presumido do
IPI das aquisições de pessoa física, e b) direito à atualização dos valores dos créditos pela taxa
SELIC.
Considerando que o artigo 62, § 2o, do RICARF determina que os conselheiros
devem reproduzir em seus votos os julgados do STJ proferidos na sistemática dos recursos
repetitivos, deve ser reconhecido não só o direito ao crédito das aquisições junto às pessoas
físicas, mas também o direito à correção do ressarcimento pela taxa Selic.
Tendo em vista o enunciado da Súmula CARF no 154, a correção pela taxa Selic
deve incidir a partir do 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da apresentação do
pedido de ressarcimento até a data em que os créditos foram utilizados pelo contribuinte na
Declaração de compensação tratadas no despacho decisório.

i)
Crédito referente à aquisição de produtos que não se alteram em razão
da ação exercida sobre o produto exportado
A fiscalização glosou uma série de itens (combustíveis, lenha, telefonia e energia
elétrica), por entender que tais itens não se enquadram no conceito de produtos intermediários
estabelecido no Parecer Normativo CST no 65/79.
À luz do referido Parecer, somente são considerados produtos intermediários no
âmbito do IPI aqueles materiais que se desgastem ou percam suas propriedades físicas ou
químicas, mediante ação direta do produto em fabricação (contato físico direto).
O STJ já enfrentou a questão no RESP no 1.075.508, igualmente julgado na
sistemática dos recursos repetitivos. O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.

1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008,
DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Fl. 1951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.313 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008565/2008-29

Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, está consolidada a interpretação segundo a qual materiais indiretos
(aqueles que não se desgastam mediante contato físico direto com o produto em fabricação) não
são aptos a gerar créditos do IPI. É justamente esse o caso das glosas perpetradas pela
fiscalização dos itens combustíveis, lenha, telefonia e energia elétrica.
Como já mencionado, a teor do art. 62, § 2o, do RICARF, os conselheiros devem
reproduzir em seus votos as decisões judiciais proferidas em sede de recursos repetitivos e em
sede de repercussão geral.
Desse modo, com base na interpretação estabelecida no RESP no 1.075.508, o
recurso voluntário não merece provimento nesta parte.

ii)
Da determinação do coeficiente de exportação: majoração da relação
percentual receita de exportação x receita bruta total

O coeficiente de exportação, estipulado pela Lei n. 9.363/1996 para
operacionalizar o crédito presumido de IPI (benefício fiscal criado para estimular as empresas
exportadoras), gera inegáveis controvérsias, dando azo a vasta jurisprudência do CARF sobre o
tema.
A citada fração (coeficiente de exportação) é determinada pela proporção entre a
venda para o mercado externo (nominador) e o total das vendas para o mercado interno e
externo dos produtos produzidos, vale dizer, a receita operacional bruta (denominador).
Ocorre que, segundo a Recorrente este confronto entre a receita operacional bruta e a
receita de exportação deve estar circunscrito aos estabelecimentos que realizam a atividade de
produção e exportação.
Disto já se percebe que, dentro do contexto geral do contencioso sobre a matéria,
a situação dos presentes autos é bastante particular, tendo sido apreciada por este Conselho em
processos nos quais figurava como parte a própria Recorrente (Acórdãos n. 3403-003.468, 3403-
003.443, 3403-003.445, 3403-003.446 e 3403-003.001), dentre os quais inclusive alguns
julgados por este Colegiado em sua anterior composição (3402-006.326, 3402-006.328 e 3402-
006.329).
Fl. 1952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.313 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008565/2008-29

Em todas essas oportunidades foi ratificado o entendimento da Recorrente, vez
que, de fato, é o que melhor se amolda com os dizeres da lei. Vejamos.
O artigo 2o da Lei no 9.363/96 determina que:
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente
à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
§ 1o O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre a base
de cálculo definida neste artigo.
§ 2o No caso de empresa com mais de um estabelecimento produtor exportador,
a apuração do crédito presumido poderá ser centralizada na matriz.
§ 3o O crédito presumido, apurado na forma do parágrafo anterior, poderá ser
transferido para qualquer estabelecimento da empresa para efeito de compensação
com o Imposto sobre Produtos Industrializados, observadas as normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal.
Por sua vez, a Lei no 9.779/99 limitou a forma de apuração do crédito
presumido, que antes era facultativamente feita de forma centralizada pela matriz (artigo 2o, §2o
da Lei n. 9.363/96), sendo que essa sistemática unificada passou a ser obrigatória para fins de
fruição do benefício. Eis seus dizeres:
Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da
pessoa jurídica:
(...)
II a apuração do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
de que trata a Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996;
Pois bem. Vemos que artigo 2o da Lei no 9.363/96 refere-se expressamente à
“receita operacional bruta do produtor exportador”.
A utilização dessa expressão demonstra que, caso a empresa possua diversos
estabelecimentos, sendo alguns produtores exportadores e outros não, somente a receita bruta
dos primeiros deverá ser levada em conta para fins do cálculo do crédito presumido de IPI.
Assim, somente a receita bruta dos estabelecimentos produtores exportadores poderá entrar no
denominador da fração do coeficiente de exportação.
Como bem enfatizado pelo Conselheiro Ivan Alegretti no Acórdão 3403-003.443,
"a apuração centralizada na matriz, prevista no art. 15, II, da Lei no 9.779/99, é uma exigência
de controle fiscal, que não pretendeu nem poderia acarretar a redução do benefício fiscal,
devendo ser harmonizada com o disposto no art. 2o da Lei no 9.363/96, que é o dispositivo que
prevê, especificamente, a forma de cálculo do crédito presumido de IPI. Assim, na apuração
do coeficiente de exportação, o valor da receita de exportação deve ser confrontado apenas
com o valor da receita operacional bruta dos mesmos estabelecimentos produtores que
realizaram exportação, não se podendo computar na receita operacional bruta a receita de outros
estabelecimentos."
Entendimento em sentido diverso significaria atribuir à Lei n. 9.779/99 o condão
de alterar - e, na realidade, matematicamente diminuir - o valor do benefício fiscal, o que em
nenhum momento foi o intuito da legislação, que se ateve a uma simples mudança na forma de
apresentação dos requerimentos do benefício fiscal. Este último, por sua vez, permaneceu o
Fl. 1953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.313 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008565/2008-29

mesmo, visando de desonerar a cadeia produtiva do exportador, como forma de incentivar a
exportação e tornar os produtos nacionais mais competitivos.
Numa síntese, em respeito à letra e à finalidade ao artigo 2o da Lei n. 9.363/96,
para a apuração do crédito presumido de IPI, o confronto da receita de exportação deve
acontecer somente em relação à receita operacional bruta dos estabelecimentos produtores
exportadores da companhia.
Com esses fundamentos, entendo que, no cálculo do coeficiente de exportação do
crédito presumido de IPI (relação percentual entre a receita de exportação e a receita operacional
bruta), devem ser excluídos os valores correspondentes às receitas auferidas por
estabelecimentos não produtores exportadores da Recorrente.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para: i) reverter as glosas do crédito presumido relativas à matéria-prima adquirida de
pessoas físicas; ii) estabelecer a incidência da Taxa Selic sobre os créditos presumidos de IPI a
partir do 361o dia contado da data de transmissão do pedido de ressarcimento até a data da
transmissão da transmissão da declaração de compensação que vincula aquele crédito ou do
recebimento em pecúnia; iii) excluir, no cálculo da relação percentual entre a receita de
exportação e a receita operacional bruta, os valores correspondentes às receitas auferidas por
estabelecimentos não produtores exportadores da Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 1954
DF CARF MF
Documento nato-digital